Tribunal: TJSP
Processo: 2086829-18.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação comercial. Ação de revisão de contrato. Indeferimento do pedido de tutela de urgência, para substituição dos índices contratuais pelo IPC-A, ou outro que represente a real inflação do período. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Não se desconhece os prejuízos de todos os lojistas e demais comerciantes em decorrência da suspensão das atividades comerciais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação comercial. Ação de revisão de contrato. Indeferimento do pedido de tutela de urgência, para substituição dos índices contratuais pelo IPC-A, ou outro que represente a real inflação do período. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Não se desconhece os prejuízos de todos os lojistas e demais comerciantes em decorrência da suspensão das atividades comerciais determinadas pelas autoridades competentes. Porém, em tese, a substituição do índice do aluguel, nos termos pleiteados pela agravante, ensejaria prejuízos de difícil reparação à parte agravada. Necessidade de dilação probatória. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.